Tribunal: TJDFT
Processo: 0749718-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASTREINTES. REVOGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA COM EFEITOS EX NUNC. VALIDADE DAS MULTAS ATÉ A REVOGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I – Caso em exame
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a exigibilidade das astreintes introduzidas para obrigar o cumprimento de decisão concessiva de tutela de urgência, posteriormente revogada com efeitos ex nunc. A parte agravante sustenta a inexigibilidade das multas coercitivas e seu excesso.
II – Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (a) saber se a revogação da tutela de urgência com efeitos ex nunc impede a exigibilidade das astreintes introduzidas anteriormente; e (b) saber se a multa aplicada se mostrar excessiva no caso concreto.
III – Razões de decidir 3. A natureza jurídica das astreintes é de medida coercitiva, nos termos do art. 536, § 1o, do CPC, não se confunde com indenização ou sanção pelo descumprimento de obrigações. 4. Nos termos da revisão consolidada do Superior Tribunal de Justiça, as astreintes são devidas até a data da revogação da decisão que foi instituída, salvo decisão expressa em sentido contrário, o que não ocorreu no caso concreto. 5. A decisão do STJ que reformou parcialmente o acórdão deste Tribunal reativou a sentença exequenda, mantendo a exigibilidade das multas coercitivas aplicadas. O efeito substitutivo do acórdão recursal reforça essa conclusão, conforme o art. 1.008 do CPC. 6. A parte agravante não demonstrada o cumprimento integral da obrigação imposta nem a excesso de multa, especialmente diante da relevância das obrigações descumpridas.
IV – Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. 8. Tese de julgamento: “1. A revogação da tutela de urgência com efeitos ex nunc não impede a exigibilidade das astreintes introduzidas até a data da revogação.” “2. O efeito substitutivo do acórdão recursal mantém a exigibilidade das astreintes quando não há determinação expressa em sentido contrário.” "3. A alegação de excesso da multa deve ser inequivocamente demonstrada, considerando a relevância da obrigação descumprida, que envolve a saúde e o desenvolvimento do exequente."